Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600147-56.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO PARCIAL DOS
RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de representação eleitoral proposta pela Comissão Provisória
Municipal de Almirante Tamandaré/PR contra Camilo Daniel Lovato e a
empresa J Grillo Transporte Rodoviário de Cargas LTDA, alegando
propaganda eleitoral antecipada em rede social.
1.2. Sentença de primeira instância julgou improcedente a representação.
1.3. Recursos Eleitorais interpostos pelo Solidariedade, pleiteando a reforma
da sentença, e por Camilo Daniel Lovato, buscando o reconhecimento da
coisa julgada e a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Existência de coisa julgada em relação à alegação de propaganda
eleitoral antecipada.
2.2. Análise da caracterização de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto à coisa julgada, verificou-se que os fatos discutidos na nova
representação já haviam sido objeto de decisão anterior com trânsito em
Num. 43994432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017532731900000042947240
Número do documento: 24091017532731900000042947240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:21:04

julgado, configurando-se, portanto, a coisa julgada nos termos do art. 485,
§5º, do CPC.
3.2. Em relação à litigância de má-fé, não foram demonstrados elementos
suficientes para a condenação, uma vez que a simples propositura de nova
ação com fundamentos semelhantes não caracteriza, por si só, conduta
dolosa ou temerária nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso do Solidariedade conhecido e desprovido.
4.2. Recurso de Camilo Daniel Lovato conhecido e parcialmente provido,
com o reconhecimento da coisa julgada.
Tese de julgamento: "Havendo identidade de fatos e fundamentos em ações
anteriores com trânsito em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa
julgada, sem que a reiteração da ação, por si só, configure litigância de má-
fé."

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
art. 485, §5º, art. 80, art. 81.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento ao recurso
da Solidariedade - Comissão Provisória de Almirante Tamandaré/PR, e deu provimento parcial ao
recurso de Ca

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600147-56.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600147-
56.2024.6.16.0171, que julgou improcedente os pedidos pleiteados na presente Representação,
ficando confirmada a decisão de ID 122946689.. ( Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral
Irregular com pedido liminar ajuizada por Solidariedade - Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré-PR conforme dispõe o art. 36 da Lei nº 9.504/97, em face de
@daniellovato.jgrillo de propriedade de J Grillo - J Grillo Transporte Rodoviario de Cargas LTDA e
Daniel Lovato. Alega-se que, o Representado publicou um vídeo na rede social Instagram, no qual
se observa clara mensagem de promoção eleitoral, ainda o referido representado vem se valendo
de promoção utilizando o seu CNPJ, utiliza a conta da pessoa jurídica, salienta-se, em todas as
publicações que vem ocorrendo, sempre identifica-se sendo da pessoa jurídica. Ressalta-se que as
referidas notícias, permanecem na página do "Istragam" do representado, onde vem postando de
forma diária, além dessas divulgações, o representado tem muito mais, beneficiando,
sobremaneira, a pré-candidatura do representado. Evidente que o representado fez uso de meio
eletrônico, não só para realizar propaganda eleitoral antecipada, como para divulgar matéria que
beneficia o candidato majoritário inscrito na chapa opositora, o que é vedado pela legislação
aplicável ao caso.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE ALMIRANTE TAMANDARE/PR (RECORRENTE)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE ALMIRANTE TAMANDARE/PR (RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994432
10/09/2024
17:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.999

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600147-56.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE/PR
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRENTE: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE/PR
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO PARCIAL DOS
RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de representação eleitoral proposta pela Comissão Provisória
Municipal de Almirante Tamandaré/PR contra Camilo Daniel Lovato e a
empresa J Grillo Transporte Rodoviário de Cargas LTDA, alegando
propaganda eleitoral antecipada em rede social.
1.2. Sentença de primeira instância julgou improcedente a representação.
1.3. Recursos Eleitorais interpostos pelo Solidariedade, pleiteando a reforma
da sentença, e por Camilo Daniel Lovato, buscando o reconhecimento da
coisa julgada e a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Existência de coisa julgada em relação à alegação de propaganda
eleitoral antecipada.
2.2. Análise da caracterização de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto à coisa julgada, verificou-se que os fatos discutidos na nova
representação já haviam sido objeto de decisão anterior com trânsito em
Num. 43994432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017532731900000042947240
Número do documento: 24091017532731900000042947240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:21:04

julgado, configurando-se, portanto, a coisa julgada nos termos do art. 485,
§5º, do CPC.
3.2. Em relação à litigância de má-fé, não foram demonstrados elementos
suficientes para a condenação, uma vez que a simples propositura de nova
ação com fundamentos semelhantes não caracteriza, por si só, conduta
dolosa ou temerária nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso do Solidariedade conhecido e desprovido.
4.2. Recurso de Camilo Daniel Lovato conhecido e parcialmente provido,
com o reconhecimento da coisa julgada.
Tese de julgamento: "Havendo identidade de fatos e fundamentos em ações
anteriores com trânsito em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa
julgada, sem que a reiteração da ação, por si só, configure litigância de má-
fé."

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
art. 485, §5º, art. 80, art. 81.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento ao recurso
da Solidariedade - Comissão Provisória de Almirante Tamandaré/PR, e deu provimento parcial ao
recurso de Camilo Daniel Lovato, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de representação proposta pelo SOLIDARIEDADE - COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR em face de DANIEL LOVATO e J
GRILLO - J GRILLO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA, sob alegação de que o
Representado estaria realizando propaganda eleitoral antecipada por meio de rede social de
titularidade de sua empresa. Com base nisso, postulou em sede liminar, a imediata remoção do
conteúdo veiculado pelo Representado e o bloqueio da conta por ele utilizada.

O Representado apresentou defesa sustentando, preliminarmente, a existência de
coisa julgada e, no mérito, a rejeição da Representação.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da Representação
(id. 123331469).

Em seguida, sobreveio a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos
pleiteados na representação (id. 43966769).

Inconformado com a sentença, o representante, SOLIDARIEDADE - COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR, apresentou Recurso Eleitoral,
pleiteando pela reforma da sentença de primeira instância para reconhecer a irregularidade do
Num. 43994432 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017532731900000042947240
Número do documento: 24091017532731900000042947240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:21:04

uso da conta "@daniellovato.jgrillo" pelo Recorrido, determinando a cessação imediata de
qualquer vínculo entre o perfil de campanha e a empresa J Grillo Transporte Rodoviário de
Cargas LTDA.

O representado CAMILO DANIEL LOVATO, igualmente, apresentou Recurso
Eleitoral, postulando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a coisa julgada e a
litigância de má-fé, condenando a Recorrida ao pagamento da respectiva multa, prevista no art.
81, § 2º, do CPC.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pela existência de
coisa julgada, manifestando-se pelo conhecimento dos recursos intentados e pelo provimento do
Recurso Eleitoral interposto por CAMILO DANIEL LOVATO, a fim de reconhecer a coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

Na espécie, cuida-se de dois recursos eleitorais interpostos contra a sentença do
juízo de primeiro grau (ID 43966769) que julgou improcedente a Representação o proposta pelo
SOLIDARIEDADE - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
em face de DANIEL LOVATO e J GRILLO - J GRILLO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS LTDA.

O representante Solidariedade - Comissão Provisória Municipal de Almirante
Tamandaré/PR, em suas razões recursais reafirma a irregularidade do uso da conta
"@daniellovato.jgrillo" pelo recorrido CAMILO DANIEL LOVATO para realizar propaganda
irregular, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a cessação imediata de
qualquer vínculo entre o perfil de campanha e a empresa J Grillo Transporte Rodoviário de
Cargas LTDA.

O representado CAMILO DANIEL LOVATO apresentou Recurso Eleitoral, em que
igualmente objetiva a reforma da sentença, visando seja reconhecida a ocorrência da coisa
julgada e a litigância de má-fé, com a condenação da parte contrária ao pagamento da
respectiva multa, prevista no art. 81, § 2º, do CPC.

Passa-se a analisar o recurso interposto pelo representante Solidariedade -
Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré/PR.

O recorrente alega que o recorrido teria realizado propaganda eleitoral
extemporânea em rede social, utilizando-se de perfil de pessoa jurídica, consistente em empresa
de propriedade do recorrido.

Como se sabe, para configurar propaganda eleitoral antecipada há necessidade da
presença de alguns dos seguintes requisitos. Segundo o TSE, "reconhecido o caráter eleitoral da
propaganda, devem–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de
propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação
ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos" (AgR–AI 0600805–86, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 10.5.2021).

Da análise do conteúdo das publicações referidas pelo recorrente na inicial percebe-
se que não há nenhum elemento com características e a aptidão necessária para configurar
propaganda eleitoral extemporânea que indique a ocorrência da propaganda eleitoral. Portanto,
no ponto, nenhuma reforma deve ser feita na sentença impugnada.

De outro giro, como demonstrado pela defesa, as publicações ocorreram no perfil
pessoal do recorrido pois “JGrillo é empresa familiar e da qual Daniel é reconhecido. Com isto, o
nome daniellovato.jgrillo nada mais é que sua conta pessoal com o “apelido” que é reconhecido
Num. 43994432 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017532731900000042947240
Número do documento: 24091017532731900000042947240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:21:04

no Município, inexistindo qualquer irregularidade neste ponto”.

Logo, o recurso interposto pela SOLIDARIEDADE - COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR não comporta provimento.

De outro lado, o Recurso interposto por CAMILO DANIEL LOVATO deve ser
provido.

Em suas razões o recorrente insurge-se quanto a negativa de reconhecimento da
ocorrência de coisa julgada pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral , que assim consignou em sua
decisão:

“Primeiramente, rejeito a alegação de coisa julgada invocada pelo
Representado, uma vez que os fatos deduzidos pelo Representante nos
autos 0600051-41.2024.6.16.0171, embora tenham a mesma natureza,
são relativos a episódios diferentes, logo, ausência a identidade de
causa de pedir ou pedido (art. 55, CPC).”

Todavia, sustenta o recorrente que a presente ação trata de fatos e provas
idênticos àqueles já julgados nos autos do processo n. 0600051-41.2024.6.16.0171, no qual a
sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso pela parte adversa.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento da coisa
julgada nos seguintes termos:

Data vênia à decisão do Magistrado a quo, observa-se da Representação
acima (0600051-41.2024.6.16.0171) que o representante sustentou que o
candidato CAMILO DANIEL LOVATO cometeu propaganda eleitoral
antecipada ao publicar junto à rede social Instagram um vídeo em que fala
sobre obras realizadas em Almirante Tamandaré, no seguinte endereço
eletrônico “https://www.instagram.com/reel/C8MzZFVManP/?
igsh=MTA1bmVqOXA0M3”.

Já nesta representação, a Comissão Provisória sustentou que o
representado está realizando propaganda eleitoral antecipada por meio de
rede social de titularidade de sua empresa, no seguinte endereço eletrônico:
"https://www.instagram.com/reel/C8MzZFVManP/?igsh=MTA1bmVqOXA0M
3Z0Zw %3D%3D".

Todavia, ao acessar os links impugnados, denota-se que se referem ao
mesmo vídeo, mesmo conteúdo, postado no mesmo perfil de instagram e
combatidos com representação por propaganda antecipada

Efetivamente, o vídeo e os fatos apresentados que fundamentam a nova
representação são, de fato, os mesmos discutidos na ação anteriormente mencionada.

Em consulta ao andamento processual da Representação Eleitoral no 0600051-
41.2024.6.16.0171, verifica-se que não houve interposição de recurso à sentença que julgou
improcedente a pretensão dos representantes, prolatada em 01/08/2024.

O Código Civil, em ser art. 485, §5º, impede a reanálise de questão já decidida por
sentença transitada em julgado, nos seguintes termos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa
julgada;

Num. 43994432 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017532731900000042947240
Número do documento: 24091017532731900000042947240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:21:04

Dessa forma, o reconhecimento da coisa julgada se impõe no presente caso.

No pertinente, ao pedido de condenação da parte contrária por litigância de má-fé,
é necessário analisar se houve conduta que se amolde nas hipóteses do art. 80 do Código de
Processo Civil, especialmente se houve intenção dolosa ou temerária ao propor a nova ação:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.

Embora os fatos sejam idênticos, o direito de ação é garantido constitucionalmente,
e, salvo evidências de abuso ou de má-fé clara e inequívoca, não é possível penalizar a parte
contrária apenas por ter ajuizado nova demanda.

O fato de a parte adversa ter proposto nova ação com argumentos semelhantes
àqueles já decididos não é, por si só, suficiente para caracterizar litigância de má-fé. Não se
demonstrou, nos autos, que a parte agiu de forma temerária ou com o propósito de prejudicar
deliberadamente o requerente.

Assim, não há elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-
fé, devendo tal pedido ser rejeitado, mantendo-se o exercício regular do direito de ação por parte
da representante.

Em conclusão, havendo decisão transitada em julgado em que, a matéria objeto
destes autos já foi analisada, é o caso de ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
interposto por pela SOLIDARIEDADE - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ/PR; e conhecer dar parcial provimento ao recurso interposto por CAMILO
DANIEL LOVATO, para o fim reconhecer a coisa julgada.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR
Num. 43994432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017532731900000042947240
Número do documento: 24091017532731900000042947240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:21:04

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600147-56.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE/PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO -
PR79488 - RECORRENTE:CAMILO DANIEL LOVATO - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO - Advogado
do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: SOLIDARIEDADE -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE/PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento ao recurso
da Solidariedade - Comissão Provisória de Almirante Tamandaré/PR, e deu provimento parcial ao
recurso de Camilo Daniel Lovato, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994432 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017532731900000042947240
Número do documento: 24091017532731900000042947240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:21:04